Tribunal: TJSP
Processo: 1016558-43.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Apelante que não argui qualquer fato impeditivo ou modificativo da legítima pretensão autoral , no sentido de alienar judicialmente imóvel do qual também é proprietário – Inexistência de obrigatoriedade de prévia submissão ao procedimento de venda extrajudicial – Descabimento da tese do 'bem de família', vez que não se está diante de procedimento de constrição, mas

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Apelante que não argui qualquer fato impeditivo ou modificativo da legítima pretensão autoral , no sentido de alienar judicialmente imóvel do qual também é proprietário – Inexistência de obrigatoriedade de prévia submissão ao procedimento de venda extrajudicial – Descabimento da tese do 'bem de família', vez que não se está diante de procedimento de constrição, mas exercício de direito potestativo de condômino – Interesse na aquisição da cota-parte do autor que é resguardado pelo direito de preferência, a ser exercitado tanto extra, quanto judicialmente – Sentença mantida - Ausência de fixação de honorários recursais em primeira instância que impede sua majoração - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016558-43.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
EDILAINE HOLANDA SANTOS, é apelado JAIR ARJONAS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016558-43.2018.8.26.0602 -Voto no 8411
2
VOTO No 8411
Apelação n. 1016558-43.2018.8.26.0602
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Sorocaba
Juiz: Dr. Mário Gaiara Neto
Apelante: EDILAINE HOLANDA SANTOS
Apelado: JAIR ARJONAS
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO Apelante que não argui
qualquer fato impeditivo ou modificativo da legítima pretensão
autoral , no sentido de alienar judicialmente imóvel do qual
também é proprietário Inexistência de obrigatoriedade de
prévia submissão ao procedimento de venda extrajudicial
Descabimento da tese do 'bem de família', vez que não se está
diante de procedimento de constrição, mas exercício de direito
potestativo de condômino Interesse na aquisição da cota-
parte do autor que é resguardado pelo direito de preferência, a
ser exercitado tanto extra, quanto judicialmente Sentença
mantida - Ausência de fixação de honorários recursais em
primeira instância que impede sua majoração - RECURSO
DESPROVIDO
Trata-se de ação proposta por JAIR ARJONAS em face
de EDILAINE HOLANDA SANTOS, objetivando extinção de condomínio, com
alienação judicial do imóvel comum.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Julgo
PROCEDENTE
o
pedido
deduzido
para
determinar a alienação judicial do imóvel descrito na inicial (objeto da matrícula
103.547 do 1o CRI local), o que se fará de acordo com a norma do artigo 730 do CPC,
vale dizer, com aplicação, no que couber, do disposto nos artigos 879 a 903 do CPC,
com divisão do produto da venda, entre os condôminos, conforme proporções antes
definidas no acordo firmado na ação de divórcio (65% para a ré e 35% para o autor -
fl. 59), declarando extinto o processo na forma do artigo 487, I, do mesmo diploma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016558-43.2018.8.26.0602 -Voto no 8411
3
À vista da declaração de fl. 57 e dos documentos
juntados as fls. 86 e seguintes, concedo à ré os benefícios da justiça gratuita. Anote-
se.
O pleito de extinção de condomínio e consequente
alienação do imóvel eram necessários e não sofreram resistência qualificada, de sorte
que, aqui, não há que se cogitar da imposição de honorários, arcando, autor e ré, com
a metade das custas e despesas processuais, observada a isenção decorrente da
gratuidade concedida a ambos.” (fls. 97/99)
Apela a ré, sustentando, em síntese, que o autor tem
uma nova casa e não tem necessidade da venda do imóvel 'sub judice'. Destaca que
no imóvel também moram os filhos do casal e que a realização de venda por leilão
promoverá desvalorização do bem. Refere que o imóvel é bem de família e que é
necessário oportunizar-se a venda extrajudicial do bem. Infere que pretende adquirir a
parte do autor e pede a reforma da sentença, com improcedência do pedido (fls.
101/109).
Recurso processado e respondido a fls. 112/114.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a apelante não suscita qualquer argumento
apto a modificar ou extinguir a pretensão autoral, sendo incontroverso que o
demandante é também proprietário do imóvel 'sub judice', pelo que não pode ser
impedido de exercer os direitos que lhe são inerentes.
Aliás, o princípio da inafastabilidade da jurisdição garante
a qualquer dos condôminos requerer, a qualquer tempo e enquanto perdurar o
condomínio, a alienação judicial de bem do qual tenha parte, não havendo
obrigatoriedade de sujeitar-se, por primeiro, a inúmeras e muitas vezes infrutíferas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016558-43.2018.8.26.0602 -Voto no 8411
4
tentativas de venda extrajudicial deste.
No mais, sequer o fato de residirem os filhos comuns no
local tem o condão de tornar improcedente o pedido, não cabendo falar em 'bem de
família', na medida em que não se está diante de ato de constrição ou apreensão
praticado por terceiro para fins de pagamento de dívida, mas, sim, de legítima
pretensão exercida pelo coproprietário.
Aliás, como bem pontuado pela própria apelante, já
sendo detentora de maior parte do patrimônio, caso deseje tornar-se proprietária
exclusiva da coisa, cabe-lhe adquirir, se assim o desejar, a parte do autor, bastando
que transijam neste sentido. Na ausência de acordo extrajudicial, por ocasião da
alienação judicial do imóvel, poderá igualmente exercer tal prerrogativa.
Fica, pois, mantida a r. sentença. Não tendo havido
condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância,
descabe sua majoração.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora